Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em ação sujeita a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
2. Os recorrentes requerem a fixação de honorários, alegando que houve impugnação parcial ao cumprimento de sentença não acolhida pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há impugnação parcial rejeitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ, ao julgar o Tema 1.190, firmou a tese de que, na ausência de impugnação, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito seja pago por RPV.
5. No caso concreto, houve impugnação parcial ao cumprimento de sentença, que não foi acolhida, o que afasta a aplicação da tese do Tema 1.190.
6. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença que enseje a expedição de RPV, pela rejeição parcial da impugnação ofertada pelo Serviço de Limpeza Urbana, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC, excetuada da base de cálculo a parcela incontroversa do crédito.
7. A impugnação parcial rejeitada justifica a fixação de honorários em favor dos exequentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há impugnação rejeitada, ainda que de forma parcial.
2. São devidos honorários no cumprimento de sentença que enseje a expedição de RPV, pela rejeição parcial da impugnação ofertada pela Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC, excetuada da base de cálculo a parcela incontroversa do crédito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.190 e 973; e Acórdãos AgInt no AgInt no REsp n. 2.008.452/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10.9.2024, DJe de 13.9.2024; e AgInt no REsp n. 2.109.647/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9.4.2025, DJEN de 23.4.2025.